Tribunal: TJSP
Processo: 0004229-53.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a cumprir também influem na decisão sobre a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão. – Hipótese em que a prova coligida não autoriza a identificação de suficiente mérito à progressão.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158 Comarca de Santos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004229-53.2019.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VINICIUS SOARES
LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame criminológico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158 Comarca de Santos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35930
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158
Comarca de Santos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Vinicius Soares Lourenço
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a
cumprir também influem na decisão sobre a progressão
no regime de cumprimento da pena de reclusão.
Hipótese em que a prova coligida não autoriza a
identificação de suficiente mérito à progressão.
Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Vinicius
Soares Lourenço a progressão no regime de cumprimento da
respectiva pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O
agravante sustentou, em apertada síntese, não estar demonstrada a
satisfação do requisito subjetivo necessário à concessão desse
benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158 Comarca de Santos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, afastando de seu convívio aquele cuja
periculosidade a coloca em risco). A seu turno, a quantificação da pena, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, reflete considerações acerca
da conduta e da personalidade do agente, o que não pode ser
ignorado pelo juízo da execução.
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão no
regime prisional, o que significa dizer que passado o período
mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no
regime de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do
tempo. Não basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o do requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada redução do rigor da pena.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade em determinado regime, incumbe o
ônus de demonstrar que o tempo de sanção já cumprida foi
efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter a progressão.
Sem que satisfaça esse imperativo do próprio interesse não será
possível auferir regime mais liberal. Nessa linha já decidiu este
Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve
dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza
de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158 Comarca de Santos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, fica explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão no regime de pena.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza dos crimes perpetrados (roubo triplamente qualificado e receptação),
que ensejaram a fixação de expressiva pena (ainda com considerável tempo
a ser cumprida
até 2026). Há, ainda, falta disciplinar em apuração.
Diante desse quadro e da ausência de exame criminológico, tem-se
por indemonstrado o progresso necessário ao regime semiaberto.
Note-se
que
a
natureza
e
as
especificações dos crimes são relevantes tanto para a quantificação
das penas (no processo de conhecimento) quanto para a concessão de
benefícios (no processo de execução), pois o exame da evolução do
condenado (que justifica a atenuação da pena fixada na sentença condenatória) deve
levar em conta a sua pessoa, a sua personalidade e a sua
periculosidade. O grau da capacidade de infringir a lei penal
repercute sobre a intensidade com que a investigação acerca do
preparo para o retorno à vida social deve ser feito.
A ilustrada Procuradoria de Justiça, aliás,
bem destacou a ausência de prova suficiente para a progressão a fls.
65/69: “É de se notar que o agravado ainda não demonstrou que está absorvendo a
terapêutica de reabilitação prisional. Assim sendo, a submissão do agravado a exame
criminológico objetivando esclarecer se ele apresenta estereótipos de que voltará a
delinquir, torna-se indispensável. A realização do exame criminológico (requisito
subjetivo) para concessão do benefício é medida que se impõe, diante da gravidade dos
delitos cometidos pelo agravado, conforme bem fundamentou o Parquet em suas razões
recursais, e quando este não é realizado, como ocorreu no presente caso, não há outro
elemento de convicção do magistrado a ser analisado sob o aspecto subjetivo, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158 Comarca de Santos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
indeferida a progressão a regime menos gravoso. Não se pode olvidar que o requisito
subjetivo é caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves. Com efeito, em sede de execução
penal, o princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o condenado
pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a qual não é
obrigada a conviver na insegurança. Nesse sentido, O requisito temporal, à toda
evidência, não é o único a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para
justificar possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas exige-
se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada. (TACRIM- SP Ag.
Execução n.o 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em 27.5.2004). É certo que
a Lei n. 10.792/03 alterou a Lei de Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame
criminológico para o sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o
atestado de bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal. Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada caso merece análise
de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do preso, quer em relação ao crime
por ele praticado, suas circunstâncias, gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer
pela conveniência ou não da realização de exame criminológico, apesar de não ser
obrigatoriamente exigido, não configurando dupla valoração do mesmo fato. Dessa forma,
diante das peculiaridades do caso concreto, há a necessidade de realização de exame
criminológico para aferição do mérito do agravado, a fim que se possa comprovar o
requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à possibilidade de
progressão. Nesse sentido temos: lI A nova redação do art. 112 da LEP conferida pela
Lei 10.792/03 deixou de exigir a realização dos exames periciais, anteriormente
imprescindíveis, não importando, no entanto, em qualquer vedação à sua utilização
sempre que o juiz julgar necessário. III Não há qualquer ilegalidade nas decisões que
requisitaram a produção dos laudos técnicos para a comprovação dos requisitos
subjetivos necessários à concessão da progressão de regime prisional ao apenado.
(STJ HC n. 37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg. Em 02.12 .04). Não basta
bom comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à
progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado
e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social (in Execução Penal l0a
ed. - Ed. Atlas - São Paulo - 2002 - pág.388). Guilherme de Souza Nucci, ao comentar
sobre a necessidade de exame criminológico, leciona que: Continuamos defendendo que
a individualização é preceito constitucional, não podendo o legislador ordinário
afastar o juiz das provas indispensáveis à formação do seu conhecimento. Logo, se
entender viável, deve o magistrado requisitar a realização do exame criminológico,
especialmente para os autores de crimes violentos, não sendo obrigado a confiar no
atestado expedido pela direção do presídio (Manual de Processo Penal e Execução
Penal, 5a Ed., RT, 2008, cap. XXVII, n° 20, pág. 1.035). O Pretório Excelso já sufragou
que: A partir de interpretação sistemática do ordenamento (CP, art. 33, § 22; LEP,
art. 82) concluiu-se, que a citada alteração não objetivou a supressão do exame
criminológico para fins de progressão de regime, mas, ao contrário, introduziu
critérios norteadores à decisão do juiz para dar concreção ao princípio da
individualização da pena (STF, P T., HC 86.631/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJU de 20/10/06, pág. 62). O agravado pretende a progressão ao regime semiaberto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0004229-53.2019.8.26.0158 Comarca de Santos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
prática de grave crime de roubo, e, diante do não preenchimento do requisito subjetivo
outra alternativa não há senão a não concessão da progressão de regime prisional.”
Acresça-se que, em hipótese como a dos
autos, identificar o mérito à progressão em decorrência do só
atestado de boa conduta carcerária, que não é expedido por
magistrado, tem significado de afastar a natureza jurisdicional (que
tem conteúdo material e não meramente formal) da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame
criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator